Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735938-40.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SAAD BABY ESPAÇO PEDAGÓGICO LTDA - ME, ADRIANO GALENO SILVA RECORRIDOS: FELINTO &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, DANIEL PERES CAVALCANTI, GEAN FELINTO DE SOUSA, EDUARDO DE VASCONCELOS CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. VALOR LEVANTADO POR ALVARÁ. RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO. MEDIDA INÓCUA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de interposição de recurso próprio e tempestivo quanto a impugnação à gratuidade de justiça analisada e afastada pelo juiz sentenciante gera a preclusão da matéria, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. 2. Não configura inovação recursal o alongamento das alegações discutidas nos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Não configura ausência de impugnação específica se existente plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar de violação dadialeticidaderecursal rejeitada. 4. O Código Civil prevê, e, seu art. 668, entre os deveres do mandatário, o de prestar contas de sua atividade e o de transferir ao mandante as vantagens provenientes do contrato. 4.1. É dever do advogado, como mandatário, transferir ao seu cliente os valores levantados em decorrência da sua condição de patrono da causa. 5. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), em seu no art. 22, §4o, admite o pagamento direto, por dedução da quantia a ser paga à parte, do valor dos honorários advocatícios convencionados, caso o advogado tenha juntado aos autos o contrato de prestação de seus serviços. 6. A existência de efetiva dívida existente entre cliente e escritório de advocacia, em decorrência do inadimplemento das mensalidades previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios, torna inócua a devolução dos valores indevidamente retidos pelo patrono após levantamento por alvará. 7. A retenção de valores para quitar débito efetivamente existente não gera dano moral indenizável. 9. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 668 do Código Civil, e 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da OAB, e 2o, incisos I, II e III, do Código de Ética e Disciplina da OAB, sustentando que assim que foi disponibilizado o numerário em favor dos clientes, os recorridos deveriam, na condição de advogados, ter comunicado e repassado os valores correspondentes, sobretudo porque a prática da retenção, sem consentimento claro do cliente, ofende os princípios da boa-fé e da lealdade que devem prevalecer nas relações contratuais, bem como implica em enriquecimento ilícito da parte contrária. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que têm direito ao recebimento integral dos valores retidos, além de serem reparados pelos danos morais suportados ante a conduta abusiva da parte contrária. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada MICHELLE NATÁLIA SILVA DIAS, OAB/DF 73.934. Nas contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, incisos I, II e III, do Código de Ética e Disciplina da OAB, pois “a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/4/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 186, 668 e 927, todos do Código Civil, e 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da OAB, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, havia entre as partes contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 61204815) em razão do qual os apelados levantaram o valor de R$ 21.499,86 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) (ID 61204866) decorrente do êxito no processo de autos no 0730166-67.2021.8.07.0001. Havia à época, no entanto, débito existente entre cliente e escritório, no valor de R$ 17.088,65 (ID 61204800 – pags. 25/26) relativo ao inadimplemento das mensalidades a serem pagas nos termos do item 4 do Contrato, que prevê: 4. A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, por meio de pagamento do BOLETO com vencimento sempre para o dia 02 (dois), iniciando em junho de 2021. No contexto da inadimplência e da possibilidade de suspensão da prestação de serviços, o apelante, em conversa por aplicativo de mensagem declara a sua intenção de saldar a dívida com os valores a serem recebidos na demanda acima mencionada (ID 61204808). Nesse sentido, o débito não é negado pela parte apelante, que se insurge contra a retenção direta dos valores, sem que houvesse repasse ao cliente para que então, dentro de suas possibilidades financeiras, considerando a necessidade urgente do pagamento de outros débitos, quitar as mensalidades atrasadas. Tenho que assiste razão ao Juízo sentenciante ao constatar que, apesar do recebimento dos honorários convencionais sem o devido cumprimento do procedimento previsto no art. 22, §4o, do Estatuto da OAB, o valor é devido, de modo que é irrazoável a devolução dos valores que de qualquer modo deverão ser pagos pela parte apelante. Da mesma forma, não há que se falar no afastamento da condenação da parte apelante ao pagamento de um suposto valor residual no montante de R$ 464,36 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Não merece reforma a sentença nesse ponto [...] No caso dos autos, não restou demonstrado qualquer prejuízo aos direitos da personalidade dos requeridos. A retenção de valores para quitar débito efetivamente existente não configura conduta apta a ensejar condenação por danos morais. Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por esse fundamento” (Id 62059705). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada MICHELLE NATÁLIA SILVA DIAS, OAB/DF 73.934, e, quanto à parte recorrida, que sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016